Tribunal: TJDFT
Processo: 0729109-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. MEDIDA JUSTIFICADA DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DO CONCRETO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Em revelando os autos que (i) a discrepância dos cálculos apresentados de parte a parte é substancial e que (ii) a remessa dos autos à Contadoria não se justifica em razão da capacidade econômica das partes, tem-se que a determinação de perícia judicial encontra-se, fundamentadamente, amparada na discricionariedade regrada do Magistrado relativamente à especificação do meio de prova mais adequado à formação da sua convicção.
2 – Sobressai escorreita a determinação para que a parte Devedora, quem apresentou a impugnação, argumentando ter havido excesso, e, consequentemente, deu causa à designação da perícia, realize o adiantamento dos honorários periciais – inteligência, mudando o que há de ser mudado, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de repetitivos, na apreciação do Tema no 871. Em tempo, consigna-se que tal encargo, ao final, deverá ser atribuído a quem for sucumbente na discussão acerca da existência, ou não, de excesso de execução.
Agravo de Instrumento desprovido.